Tribunal: TJMT
Processo: 0016873-09.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0016873-09.2011.8.11.0002
RECORRENTE BRF S.A.
RECORRIDO CLEBSON DE JESUS ALMANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 44873486) interposto por BRF S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 39054975):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE UMA DAS CORRÉS– PRODUTOS ENVIADOS PELA APELANTE À EMPRESA EMPREGADORA DO AUTOR - NÃO ENTREGUES EFETIVAMENTE – EXISTÊNCIA DE ASSINATURA EM RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DA TRANSPORTADORA INJUSTAMENTE IMPUTADA AO AUTOR - FALSIDADE DA ASSINATURA NO DOCUMENTO DE RECEBIMENTO – COMPROVAÇÃO - DESCONFIANÇA DE SUA CONDUTA PROFISSIONAL – DANO MORAL EVIDENTE – CULPA SOLIDÁRIA (IN ELEGENDO) DA EMPRESA REMETENTE DA MERCADORIA PELOS DANOS CAUSADOS PELO PREPOSTO DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONTRATADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Resta evidenciado dano moral indenizável quando, diante da não entrega do produto na sede da empresa para a qual trabalha o autor da condição de recebedor de mercadorias, e da existência de uma assinatura de recebimento de determinada mercadoria no documento de controle de recebimentos, a ele indevidamente imputada, tal fato causou desconfianças de seus superiores hierárquicos acerca da retidão de sua conduta profissional.
Mostra-se, desse modo, irrepreensível a sentença que reconhece a existência do dano moral já que, se o autor não se indignasse e repelisse a injusta imputação, lançando mão da presente ação, através da qual logrou demonstrar que a fatídica assinatura não lhe pertencia, é possível que até o presente momento ainda persistissem suspeitas acerca de sua correção funcional.
“Embora não haja vínculo direto de subordinação direta entre a ré e o motorista do veículo que transporta a carga, a empresa que contrata os serviços de transporte responde quando não há cuidado na escolha do serviço contratado, uma vez que há vínculo direto entre a empresa contratante e aquela que contratou o serviço o motorista do caminhão.” (TJ/MG - AC: 10474120020570007).
Razoável e proporcionalmente arbitrada, a partir das circunstâncias fáticas que permearam o caso, deve ser mantida a verba indenizatória fixada na origem.-”(N.U 0016873-09.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 43641466) foram rejeitados conforme ementa de ID 48099952.
Alega violação aos artigos 265 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a subordinação é essencial para caracterização da responsabilidade solidária, sendo assim, necessário o afastamento da condenação solidária imputada, por ausência de prova de solidariedade convencional e legal entre a Recorrente e a transportadora, bem como pela ausência de subordinação com o funcionário da transportadora.
Recurso tempestivo (ID 44948456) e preparado (ID 53769966).
Contrarrazões juntadas conforme ID 55061491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que a subordinação é essencial para caracterização da responsabilidade solidária, sendo assim, necessário o afastamento da condenação solidária imputada, por ausência de prova de solidariedade convencional e legal entre a Recorrente e a transportadora, bem como pela ausência de subordinação com o funcionário da transportadora.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Aliás, se o autor não se indignasse e não repelisse a injusta imputação, lançando mão da presente ação, através da qual logrou demonstrar que a fatídica assinatura não lhe pertencia, é possível que até o presente momento ainda persistissem suspeitas acerca de sua retidão funcional.
Não há como negar que pessoas alçadas a esta condição experimentam profundo desgosto, vergonha, e receio de não ter agido de forma mais cautelosa, enfim, dissabores que refogem a meros dissabores, reclamando a devida reparação no campo moral.
E não há como dizer que a ré apelante nada tem a ver com isso.
Afinal, conforme bem pontua a jurisprudência nacional “embora não haja vínculo direto de subordinação direta entre a ré e o motorista do veículo que transporta a carga, a empresa que contrata os serviços de transporte responde quando não há cuidado na escolha do serviço contratado, uma vez que há vínculo direto entre a empresa contratante e aquela que contratou o serviço o motorista do caminhão.” (TJ/MG - AC: 10474120020570007 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, j. em 26/11/0019, publ. em 06/12/2019)
Assim não resta dúvida de que “É a empresa contratante de serviço terceirizado de transporte dos produtos que comercializa solidariamente responsável pelos danos que o transportador causar a terceiros.” (TJ/SP - 31a Câmara de Direito Privado – AC: SP 1018386-97.2018.8.26.0562, Relator: Paulo Ayrosa, j. em 07/05/2019, publ. em 07/05/2019)
Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável a ser reparado por ambas as rés, resta aferir se o quantum indenizatório foi devidamente fixado.” (ID 41866485 – p.7/8)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A TRANSPORTADORA QUE TERCEIRIZA OS SEUS SERVIÇOS E A OUTRA EMPRESA DE TRANSPORTE CONTRATADA. 3. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. REQUISITOS DO ATO ILÍCIO INDENIZÁVEL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte dispõe que, "diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria" (REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016).
Esse entendimento aplica-se, de igual forma, em relação à transportadora que terceiriza os serviços contratados para uma outra empresa de transporte. Precedentes.
4. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da responsabilidade civil da sociedade ora insurgente - demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
6. A alteração da convicção exarada no aresto hostilizado - a respeito da demonstração dos requisitos necessários ao dever de indenizar da empresa recorrente - exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado pelo disposto na Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1268854/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 265 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX